Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Fernando Miziara de Mattos Cunha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Juliana da Rocha Pereira de Souza –, em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A, (i) promovera a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) determinara a expedição de alvará/ofício da aludida quantia em favor da agravada. Almejam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, “determinando que sejam obstados quaisquer atos ou determinações judiciais em desfavor doa agravantes (incluindo medidas executivas e consumação de transferência de patrimônio) até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram que a agravada deflagrara em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora parcialmente acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas formulado pela agravada, desconsiderando a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionando os atos expropriatórios aos sócios das devedoras, inserindo-os na composição passiva do executivo. Observaram que na decisão que decretara a desconsideração da personalidade jurídica das executadas fora determinada a realização de pesquisa junto aos sistemas Bacenjud, Renajud, e-RIDF e Infojud de patrimônio passível de penhora de titularidade dos sócios, restando bloqueado numerário (R$ 531,25 – quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) pertencente ao primeiro agravante, recolhido em conta bancária de sua titularidade. Noticiaram que aviaram agravo de instrumento no 0724719-04.2021.8.07.0000 em face da decisão que decretara a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, restando indeferido o pedido de efeito suspensivo que postularam almejando o sobrestamento do decisório. Esclareceram que, nesse contexto, determinara o juízo do cumprimento de sentença o levantamento em favor da agravada da quantia bloqueada. Defenderam que não afigura-se possível assegurar à agravada o recebimento de qualquer valor, tendo em vista que a decisão que decretara a desconsideração da personalidade jurídica das executadas ainda não encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, podendo ser alterada. Destacaram que “o resultado do agravo de instrumento no 0724719-04.2021.8.07.0000 influenciará diretamente o feito de origem – e, consequentemente, a possibilidade de levantamento de valores de terceiro bloqueados –, pois, se reformada a decisão, não há como se cogitar do prosseguimento de atos de constrição em face dos agravantes[2].” Salientaram que até que ocorra a resolução do agravo de instrumento individualizado, como medida de prudência e razoabilidade, devem ser obstados os atos de contrição do patrimônio dos agravantes. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e Fernando Miziara de Mattos Cunha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – Juliana da Rocha Pereira de Souza –, em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A, (i) promovera a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) determinara a expedição de alvará/ofício da aludida quantia em favor da agravada. Almejam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do decisório arrostado, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição, “determinando que sejam obstados quaisquer atos ou determinações judiciais em desfavor doa agravantes (incluindo medidas executivas e consumação de transferência de patrimônio) até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica[3].” Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A, determinara a expedição, em favor da exequente, de alvará/ofício destinado à movimentação da quantia bloqueada, via sistema Sisbajud, na conta bancária de titularidade do primeiro agravante, sócio das executadas. Sustentam os agravantes que não sobeja possível o levantamento do valor individualizado enquanto não aperfeiçoada a preclusão da decisão que decretara a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece provida de sustentação. Vejamos. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[4]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, não afigura-se possível a concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. Ocorre, contudo, que, na hipótese, esses requisitos legais encontram-se presentes. Conforme pontuado, o cumprimento de sentença fora originalmente deflagrado em desfavor das sociedades empresárias São Maurício Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Geraldo Empreendimentos Ltda. e Rossi Residencial S/A, de modo que somente afigurara-se possível a contrição do patrimônio do primeiro agravante, sócio das executadas após ter sido proferida decisão que, acolhendo, em parte, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desconsiderara a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionara os atos expropriatórios aos sócios das devedoras, inserindo-os na composição passiva do executivo. Destarte, conquanto possível e cabível a penhora de patrimônio de titularidade dos sócios das executadas, afigura-se oportuno obstar o levantamento do numerário penhorado, enquanto estiver pendente de preclusão o provimento que decretara a desconsideração da personalidade jurídica das executadas. É que, havendo os agravantes aviado agravo de instrumento em face da decisão que desconsiderara a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas e redirecionara os atos expropriatórios aos sócios das devedoras, subsiste a possibilidade de alteração desse provimento. Deve ser assinalado, a título meramente ilustrativo, que conquanto o agravo de instrumento anteriormente manejado pelos agravantes em face da decisão que desconsiderara a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas não tenha sido recebido no efeito suspensivo, encontra-se pendente de resolução por parte do colegiado que é integrado por diferentes julgadores, não devendo ser desconsiderada a possibilidade de eventual acolhimento da insurgência formulada pelos agravantes naquele recurso. Assinala-se, ainda, que, caso seja assegurada à agravada o levantamento da quantia penhorada, de titularidade do primeiro agravante, haverá hiato para reaver esse importe, caso seja provido o agravo de instrumento anterior manejado pelos agravantes almejando a desconstituição do decisório que desconsiderara a personalidade jurídica das sociedades empresárias executadas, devendo ser prestigiada, na hipótese, a segurança jurídica. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente porque refere-se a levantamento de valores de titularidade do primeiro agravante quando ainda não encontra-se acobertada pela preclusão a decisão que reconhecera a sua responsabilidade pelo pagamento do crédito executado. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravantes sofrerem danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão quanto ao tópico que determinara a expedição de alvará/ofício da quantia bloqueada via sistema Sisbajud em favor da agravada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara a expedição, em favor da agravada, de alvará/ofício da quantia bloqueada via sistema Sisbajud em conta bancária de titularidade do sócio João Paulo Franco Rossi Cuppoloni, ora primeiro agravante, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29681668 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 29681668 - Pág. 6 (fl. 9). [3] - ID Num. 29681668 - Pág. 8 (fl. 11). [4] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)